Tribunal: TJES
Processo: 5002544-66.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Vendas casadas; Empréstimo consignado; Tarifas
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002544-66.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA MARTINS MACHADO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO GLOBAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

2. A agravante requer a limitação imediata dos descontos promovidos pelas instituições financeiras agravadas ao patamar de 35% de seus rendimentos líquidos mensais, sob a alegação de que as retenções atuais superam 63% de seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência e o mínimo existencial.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar a higidez do recurso frente à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência visando a redução compulsória das parcelas descontadas, antes da realização da audiência global de conciliação prevista para os casos de superendividamento.

III. Razões de Decidir
4. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais contrapõem-se diretamente ao indeferimento da liminar proferido na origem, sendo possível extrair a intenção de reformar a decisão impugnada. 5. O procedimento de repactuação de dívidas instituído pela Lei nº 14.181/2021 tem como eixo central a audiência global de conciliação com a presença de todos os credores (art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor). A redução liminar de parcelas de forma isolada, antes da instauração dessa fase conciliatória, possui o potencial de desvirtuar o microssistema do superendividamento. 6. A intervenção judicial liminar nos contratos firmados afasta excepcionalmente o princípio do
pacta sunt servanda
. Para tanto, exige-se a demonstração inequívoca de má-fé ou abusividade na concessão do crédito, bem como a prova de que a margem consignável já se encontrava extrapolada no ato da pactuação. Alegações de venda casada ou de desconhecimento da origem dos débitos demandam inafastável dilação probatória no juízo de origem, não cabendo o seu reconhecimento no exame perfunctório do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "A redução compulsória e liminar de parcelas em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, de forma isolada e antes da audiência global de conciliação, é medida excepcional que desvirtua o rito procedimental próprio e demanda a comprovação inequívoca de abusividade ou má-fé na concessão do crédito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, arts. 54-A e 104-A; Lei nº 14.181/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
MARIA AUXILIADORA MARTINS MACHADO DO NASCIMENTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra/ES que, na ação de repactuação de dívidas por superendividamento nº
5044596-64.2025.8.08.0048
, ajuizada em face de
BANESTES S.A., KDB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. e COOP SERVIDOR
, indeferiu o pedido de tutela de urgência por ela pleiteado.

Em suas razões recursais (id.
18215995
), a agravante sustenta, em síntese, que os descontos promovidos pelas instituições financeiras agravadas superam 63% (sessenta e três por cento) de seus rendimentos líquidos mensais (benefício previdenciário), o que compromete severamente a sua subsistência e viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o resguardo do mínimo existencial. Requer, assim, a concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinada a limitação imediata dos descontos ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos líquidos e, ao final, o provimento do recurso.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por este Relator em decisão carreada no id.
18281552
.

A KDB Instituição de Pagamento S.A. apresentou contrarrazões arguiu preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, sustentou a regularidade das contratações via cartão consignado de benefício, com taxas lícitas e anuência da consumidora via biometria facial.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002544-66.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA MARTINS MACHADO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
MARIA AUXILIADORA MARTINS MACHADO DO NASCIMENTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra/ES que, na ação de repactuação de dívidas por superendividamento nº 5044596-64.2025.8.08.0048, ajuizada em face de
BANESTES S.A., KDB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. e COOP SERVIDOR
, indeferiu o pedido de tutela de urgência por ela pleiteado.

Em suas razões recursais (id. 18215995), a agravante sustenta, em síntese, que os descontos promovidos pelas instituições financeiras agravadas superam 63% (sessenta e três por cento) de seus rendimentos líquidos mensais (benefício previdenciário), o que compromete severamente a sua subsistência e viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o resguardo do mínimo existencial. Requer, assim, a concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinada a limitação imediata dos descontos ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos líquidos e, ao final, o provimento do recurso.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por este Relator em decisão carreada no id. 18281552.

A KDB Instituição de Pagamento S.A. apresentou contrarrazões arguiu preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, sustentou a regularidade das contratações via cartão consignado de benefício, com taxas lícitas e anuência da consumidora via biometria facial.

Pois bem.

Defende a agravada KDB Instituição de Pagamento S.A. que o recurso não deve ser conhecido por falta de ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Sem razão, contudo. Da análise das razões recursais, verifico que a agravante se contrapõe diretamente ao indeferimento da liminar, sustentando que a prova do superendividamento e o comprometimento de 63% (sessenta e três por cento) da renda seriam suficientes para configurar o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
exigidos pelo art. 300 do CPC.

Com efeito, a repetição de argumentos da inicial não impede o conhecimento do recurso se deles se puder extrair a intenção de reformar a decisão impugnada. Portanto, REJEITO a preliminar.

No mérito, a questão em análise gira em torno da temática do superendividamento, a qual vem se tornando cada vez mais presente em nosso país pela facilidade e democratização de acesso ao crédito. A inexistência de regramento específico viabilizava a assunção de diversas dívidas com vários fornecedores sem prévia análise da capacidade econômica do consumidor, levando-o ao estado de completa insolvência.

Nesta senda, a proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos.

Não foi por outro motivo que as inovações trazidas pela Lei nº 14.181/2021 visaram a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, especialmente com a adoção de medidas que estimulem a conciliação e preservem o mínimo existencial dos consumidores.

Ao acrescentar o art. 104-A ao Código de Defesa do Consumidor, o referido diploma legal assim previu:

“Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória
, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

Com amparo neste dispositivo, a ora agravante ajuizou a ação de origem visando a repactuação de dívidas contraídas com os agravados, as quais estariam comprometendo sua subsistência. Entretanto, ao menos neste momento processual, não observo a presença dos requisitos ao deferimento da tutela de urgência vindicada.

Ora, conforme se viu, a legislação em comento instituiu um procedimento próprio e pormenorizado para a repactuação de dívidas, cujo eixo central é a audiência global de conciliação. O legislador privilegiou a renegociação em bloco, com a participação de todos os credores e a elaboração de um plano de pagamento que preserve o mínimo existencial.

A concessão de liminar para a redução compulsória das parcelas, de forma isolada e antes da instauração da referida fase conciliatória, pode desvirtuar o microssistema do superendividamento. A repactuação das dívidas pressupõe a análise minuciosa da origem de cada débito, das taxas pactuadas e do contexto de cada contratação, o que demanda o estabelecimento do contraditório.

Ademais, vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio do
pacta sunt servanda
, corolário da autonomia da vontade e da segurança jurídica, de maneira que a intervenção judicial liminar para suspender ou modificar os termos de um contrato é medida excepcional. E não vislumbro elementos contundentes que demonstrem de forma inequívoca que as instituições financeiras agiram com má-fé ou abusividade no momento da concessão do crédito, ou mesmo se a margem consignável da autora já se encontrava extrapolada quando as avenças foram livremente pactuadas.

As alegações de venda casada ou de desconhecimento da origem de certos débitos, suscitadas pela agravante, demandam inafastável dilação probatória no juízo de origem, sendo incompatíveis com o rito estreito e a cognição superficial deste agravo de instrumento neste momento inaugural.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, devendo o feito prosseguir em sua marcha regular no primeiro grau para a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)